Tribunal: TJMT
Processo: 1004394-03.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004394-03.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), IZABEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 105.291.601-53 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), KATIA MARIA GASTARDELO - CPF: 951.355.881-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARIA GASTARDELO - CPF: 951.355.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA ATESTADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que declarou a inexigibilidade de contrato de financiamento de veículo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou jamais ter celebrado o referido contrato, tendo sido vítima de fraude, o que resultou em cobrança indevida, negativação do nome e inscrição em dívida ativa estadual. Laudo pericial grafotécnico confirmou a falsidade da assinatura constante no contrato, revelando inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e a instituição financeira apelante; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais e qual o termo inicial dos encargos de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo ônus da ré comprovar a regularidade da contratação.

4.

A perícia grafotécnica produzida nos autos conclui, de forma categórica, que a assinatura constante do contrato de financiamento não pertence à autora, apresentando divergências substanciais e indicando falsificação.

5.

A ausência de demonstração de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou de caso fortuito externo impede o afastamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

6.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do abalo sofrido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da autora.

8.

Correta a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso (celebração do contrato fraudulento), nos termos da Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

9.

Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude na celebração de contrato bancário, por se tratar de fortuito interno.

2.

A falsidade de assinatura atestada por perícia grafotécnica afasta a existência de relação jurídica válida entre as partes.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral presumido.

4.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento judicial da indenização, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 479; STJ, Súmula 54; TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 04.05.2023; TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 24.08.2022;
TJMT, Apelaçã
o Cível nº 1002131-05.2020.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Izabel Ferreira da Cruz, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do contrato de financiamento questionado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia originou-se da alegação da autora de que jamais contratou financiamento relativo ao veículo Ford Ka, objeto do contrato questionado, sendo surpreendida por cobranças indevidas, negativação de seu nome e inscrição em dívida ativa estadual em razão do não pagamento de tributos incidentes sobre o referido automóvel.

A parte autora apresentou documentos e obteve, no curso da instrução, decisão favorável à produção de prova pericial grafotécnica, cujo laudo concluiu, de forma categórica, pela falsidade da assinatura constante no instrumento contratual, evidenciando tratar-se de contratação fraudulenta.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma por ausência de demonstração inequívoca de sua responsabilidade.

Sustenta, inicialmente, que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de justificar a condenação, argumentando que a contratação seguiu procedimentos regulares e que não se verifica, nos autos, culpa ou nexo causal que justifique a sua responsabilização.

Reforça que as alegações da parte autora carecem de amparo probatório suficiente e que a semelhança gráfica entre as assinaturas não seria, por si só, elemento apto a afastar a presunção de legitimidade do contrato.

No campo das pretensões subsidiárias, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando a presença do fundado receio de dano irreparável decorrente da imediata execução da sentença, com base no art. 43 da Lei 9.099/95.

Argumenta que a manutenção da decisão antes do trânsito em julgado acarretaria prejuízos irreversíveis à instituição financeira, o que justifica a suspensão de seus efeitos até julgamento definitivo.

Ainda de forma alternativa, e na remota hipótese de manutenção da condenação por danos morais, o banco pugna pela modificação do termo inicial da incidência dos juros moratórios, sustentando que estes devem fluir a partir da data da sentença que fixou o
quantum
indenizatório, e não do evento danoso, em conformidade com entendimento adotado por julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, os quais contrariam, expressamente, a Súmula 54 do STJ.

Alega que, enquanto a obrigação não for líquida e certa, não há mora que justifique a incidência dos encargos moratórios.

Por derradeiro, requer a reforma da sentença nos pontos indicados, com eventual readequação da condenação, a fixação do termo inicial dos juros a partir da sentença, além da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, bem como a redistribuição proporcional das custas e despesas processuais, conforme disciplina o art. 86 do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, Izabel Ferreira da Cruz, ora apelada, pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que a contratação objeto da demanda jamais foi por ela realizada, tendo sido vítima de fraude, conforme demonstrado nos autos.

Destaca que o laudo pericial grafotécnico é conclusivo ao atestar que a assinatura constante do contrato de financiamento não lhe pertence, caracterizando falsidade documental e afastando qualquer vínculo jurídico válido com a instituição financeira.

Argumenta que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, razão pela qual o banco responde pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, notadamente a ausência de segurança na concessão de crédito em nome de terceiros. Aduz que o dano moral é presumido nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, tratando-se de dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reforça que os efeitos da negativação, especialmente em se tratando de pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade física e emocional, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade e integridade psíquica da autora, o que justifica a reparação moral fixada na origem.

Sustenta que o valor arbitrado pelo juízo singular mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a função pedagógica da indenização, razão pela qual não comporta redução.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o banco apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
.

Extrai-se da inicial que a parte autora, Izabel Ferreira da Cruz, tomou conhecimento de um financiamento de automóvel, indevido, junto à instituição requerida, o que resultou na negativação do seu nome, bem como em cobranças de impostos do referido carro.

Alegou desconhecimento de tal financiamento, e alegou que a assinatura constante no contrato não seria de sua autoria.

Posto isso, requereu a condenação do banco para reconhecer a inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.

O Juízo de Primeiro Grau, após a instrução devida, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

No caso em análise, considerando-se as consequências do ato ilícito praticado e, ainda, os dissabores suportados pela parte autora diante do lançamento de cadastro de inadimplentes, buscando equilibrada fixação do quantum, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, levando em conta as condições econômicas do réu, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o suficiente para minimizar o sofrimento da parte autora.

Ressalte-se que na ação de indenização por dano moral, eventual condenação em montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos moldes do que disciplina a Súmula nº 326, do STJ.

Noutro giro, com relação ao requerimento para que seja imputado o dever de indenizar ao Estado do Mato Grosso, entendo que este não comporta acolhimento, uma vez que o ente estadual nada cometeu com relação às condutas ensejadoras do dano moral.

Isto porque, conforme já fundamentado, não há nenhum cometimento de conduta que ensejou na cobrança da autora que tenha partido do Estado do Mato Grosso e por mais que este tenha realizado a inserção do nome da parte autora no cadastro de dívida ativa, este só o fez pelo fato de ter sido lançado as cobranças indevidas em nome da autora, incialmente atribuídas ao requerente.

Dessa forma, por inexistir conduta pertinente e sendo esta um dos elementos essenciais para caracterização do dano moral, deixo de imputar a responsabilidade civil ao Estado do Mato Grosso.

DISPOSITIVO

À luz do exposto, e o mais constante dos autos, nos termos do artigo 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do contrato de financiamento indicado na exordial, e
CONFIRMAR
a medida liminar concedida ao ID. 58940035 que determinou a imediata cessação da dívida ativa em nome da requerente;

b)
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

Pela sucumbência e causalidade, condeno a primeira requerida, Banco Bradesco Financiamentos S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Dessa sentença, se insurge o Banco Bradesco Financiamentos S/A.

O cerne da controvérsia reside em determinar se houve, de fato, contratação válida entre a autora, Izabel Ferreira da Cruz, e o Banco Bradesco Financiamentos S.A., relativamente a financiamento de veículo automotor, cuja inadimplência teria ocasionado a inscrição do nome da autora em dívida ativa estadual.

O banco apelante sustenta a regularidade do contrato, pleiteando a exclusão da indenização fixada ou, alternativamente, a modificação do termo inicial de correção e juros.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica
estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos que, com o objetivo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a parte autora requereu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi regularmente realizada, conforme documento constante no id. 274229855. Ao final do laudo, o perito responsável apresentou conclusão categórica nos seguintes termos:

“A análise das assinaturas questionadas e dos padrões gráficos da Sra. Isabel Ferreira da Cruz, revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não permite atribuir a autoria dos grafismos questionados a Sra. Isabel Ferreira da Cruz, não havendo, portanto, indícios que a mesma seja autora das assinaturas questionadas.
Foram constatadas divergências de ordem geral e grafocinética, indicativas de falsidade. Pode-se ainda sugerir, pois a exclusão absoluta de autoria só se dá quando o suspeito não tem habilidade suficiente para produzir os escritos questionados, que a assinatura foi meticulosamente produzida para imitar as características de uma firma autêntica, tendo em vista a pronunciada similaridade. (grifo nosso)

Ora, ao contrário do que alega o banco apelante, a perícia grafotécnica foi conclusiva ao afirmar a ausência de correspondência entre as assinaturas constantes do contrato de financiamento e os padrões gráficos da autora, revelando divergências substanciais e elementos indicativos de falsificação.

Tal circunstância afasta qualquer dúvida quanto à inexistência de vínculo contratual entre a consumidora e o banco apelante, evidenciando a ocorrência de fraude.

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, resta devidamente configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e o prejuízo experimentado pela autora, de modo que não há como afastar sua responsabilidade.

Ressalte-se que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, ainda que decorrente de suposta contratação fraudulenta, é causa suficiente para a caracterização do dano moral, sendo este presumido, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPROVANDO FALSIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a verificação da regularidade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma categórica, que a assinatura no contrato apresentado pelo banco era falsa, evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Assim, cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não fez. 4. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de contrato fraudulento, gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do abalo sofrido. 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 04/05/2023; TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, julgado em 24/08/2022.

(N.U 1002131-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Assim, constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

Cediço que, para que haja condenação ao pagamento de indenização, impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
, são:

a-

o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, e a negativação indevida decorrente de contrato inexistente caracteriza abalo à honra e à dignidade da pessoa, configurando dano moral
in re ipsa
, como já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta omissiva do banco apelante, ao permitir a formalização de contrato fraudulento, demonstra falha grave na segurança de seus procedimentos internos, colocando em risco a confiança do consumidor no sistema bancário.

Decisões como esta reafirmam a função pedagógica do Judiciário, no sentido de desestimular práticas negligentes e reforçar a necessidade de vigilância efetiva por parte das instituições financeiras na celebração de seus contratos.

Desse modo, a sentença, ao fixar a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), agiu com prudência, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito nem minimizar o sofrimento experimentado por pessoa idosa, em situação de especial vulnerabilidade.

Quanto aos juros e à correção monetária, a sentença seguiu corretamente a orientação das Súmulas 54 e 362 do STJ, incidindo os juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento judicial. Inexiste, pois, qualquer nulidade ou excesso a ser reparado nesse ponto.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Por fim, diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários fixados na origem para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros legais.

É como voto.

[1]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025